Tribunal: TJBA
Processo: 8002667-46.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002667-46.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JAILTON FERREIRA PIMENTEL DE COITE

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ANOTAÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JAILTON FERREIRA PIMENTEL DE COITÉ - ME em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A parte autora alegou desconhecer os débitos que motivaram a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sustentando inexistência de relação jurídica com a instituição financeira. A sentença declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou a exclusão das anotações restritivas e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a julgamento consistem em verificar: (i) a existência de nulidade processual por alegado cerceamento de defesa em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça; (ii) a regularidade das inscrições restritivas promovidas pela instituição financeira; (iii) a configuração do dano moral decorrente das anotações indevidas diante da existência de restrições legítimas preexistentes; e (iv) a ocorrência de litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade processual deve ser rejeitada, pois a classificação do feito sob segredo de justiça decorreu de equívoco material posteriormente corrigido, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, especialmente porque a instituição financeira apresentou contestação tempestiva e ampla, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

A própria instituição financeira reconheceu, em manifestação posterior, a inexistência de contrato ou relação jurídica com a parte autora, não se desincumbindo do ônus de comprovar a legitimidade da cobrança e das inscrições restritivas. Correta, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a determinação de exclusão dos registros negativos.

Embora indevidas as inscrições promovidas pelo banco, os documentos constantes dos autos demonstram a existência de diversas anotações restritivas legítimas e preexistentes em nome da pessoa jurídica autora, realizadas por outros credores, sem comprovação de contestação judicial ou declaração de inexigibilidade.

Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a anotação irregular em cadastro de inadimplentes não gera direito à indenização por danos morais quando existente inscrição legítima anterior, sendo assegurado apenas o cancelamento da restrição indevida.

Inviável o acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé, uma vez que a interposição do recurso constituiu exercício regular do direito de defesa e resultou no parcial acolhimento das pretensões recursais.

A reforma parcial da sentença impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a decretação de nulidade processual por alegado cerceamento de defesa decorrente de equívoco na tramitação do feito sob segredo de justiça.

Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão das inscrições restritivas indevidamente realizadas.

A existência de inscrições legítimas preexistentes em cadastro de inadimplentes afasta a configuração do dano moral decorrente de posterior anotação irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ.

O parcial provimento do recurso enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca, com rateio proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 77, 80, 85, §2º, 86, caput, 282, §1º, e 373, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível Nº 8002667-46.2019.8.05.0063.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça